Tribunal: TJPA
Processo: 0828294-08.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828294-08.2018.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA MAIORANA KZAN

APELADO: CONDOMINIO DO BRAZ DE AGUIAR HOTEL & RESIDENCE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0828294-08.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ROSANGELA MAIORANA KZAN.
(
ADVOGADOS: BETHANIA DO SOCORRO GUIMARÃES BASTOS, CAVALEIRO DE MACEDO E MARIO MARTINS NETO
)

EMBARGADO: CONDOMINIO DO BRAZ DE AGUIAR HOTEL & RESIDENCE
(
ADVOGADOS: HEITOR LUCAS ALVES CAETANO CABRAL E FABIO BRITO GUIMARÃES
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Rosângela Maiorana Kzan contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para afastar multa por litigância de má-fé, mantendo a condenação ao pagamento de taxas condominiais, inclusive vincendas, e a sucumbência recíproca, tendo o recurso sido recebido como agravo interno, com determinação de complementação das razões recursais, não atendida pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o recurso quando, recebidos os embargos de declaração como agravo interno, a parte recorrente deixa de complementar as razões recursais no prazo legal, conforme determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.024, §3º, do CPC autoriza o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno, desde que oportunizada à parte a complementação das razões recursais.

4.

A complementação das razões constitui requisito de admissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

5.

A parte recorrente, embora intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para adequação das razões recursais, limitando-se ao recolhimento das custas.

6.

A ausência de complementação das razões recursais impede o conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece a inadmissibilidade de agravo interno quando não atendida a exigência de complementação das razões após conversão dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de complementação das razões recursais, após a conversão de embargos de declaração em agravo interno, acarreta a inadmissibilidade do recurso. 2. A complementação das razões constitui requisito indispensável de admissibilidade do agravo interno, nos termos do CPC. 3. A inércia da parte recorrente quanto ao cumprimento de determinação judicial implica preclusão e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021, §1º, e 1.024, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 2158525/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSÂNGELA MAIORANA KZAN em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento de taxas condominiais, inclusive vincendas, bem como a sucumbência recíproca.

A embargante sustenta, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando a existência de vícios de omissão e obscuridade no decisum.

No mérito, alega omissão quanto à análise de cláusulas contratuais essenciais (Cláusulas III e XVI do instrumento de promessa de compra e venda), que, segundo defende, estabelecem a destinação obrigatória da unidade ao sistema de exploração hoteleira (pool), o que afastaria a conclusão de ausência de adesão e permitiria a compensação das taxas condominiais com os rendimentos da atividade hoteleira.

Aduz, ainda, obscuridade quanto à extensão da condenação, especialmente no tocante à inclusão de parcelas vincendas com base no art. 323 do CPC, sem a devida explicitação dos critérios adotados ou compatibilização com os limites do pedido inicial, em possível afronta ao art. 492 do CPC.

Requer, assim, a integração e o esclarecimento da decisão, com manifestação expressa sobre os pontos suscitados, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes, visando viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Foram apresentadas contrarrazões.

No dia 20 de março de 2026, recebi os embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, tendo determinado no referido ato
“a intimação da parte recorrente
ROSÂNGELA MAIORANA KZAN
para, no prazo de cinco dias, complementar as razões recursais e recolher as custas devidas, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil”.

Em 1º de abril de 2026, a parte recorrente protocolou petição, requerendo
“a juntada da guia, relatório das custas e comprovante e pagamento das custas iniciais conforme determinado pelo despacho de id. 34972769”
, sem fazer qualquer referência à necessidade ou não de complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

Consoante o que prevê o art. 1.024, § 3º, do CPC/2015, "o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º ".

No caso dos autos, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo para complementação das razões do agravo interno, o que acarreta na inadmissibilidade do recurso de embargos de declaração recebido como agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC/2015.

Consoante sabido, o prazo para recorrer é peremptório. Se o Recurso não é apresentado no prazo legal, opera-se a preclusão temporal.

No caso, o Recorrente deixou escoar o prazo sem apresentar a complementação das razões, o que conduz à inadmissibilidade do Recurso, conforme dispõe o art.
1.021
,
§ 1º
, do
CPC
e a orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ABERTURA DE PRAZO PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES, NOS TERMOS DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015 . PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. RAZÕES NÃO COMPLEMENTADAS PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. EXIGÊNCIA DO ART . 1.021, § 1º, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Trata-se de embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art . 1.024, § 3º, do CPC/2015, por meio da decisão de fls. 472. Após o decurso de prazo, certificou-se nos autos que a parte embargante não complementou as razões do recurso (fl . 474).II - Consoante o que prevê o art. 1.024, § 3º, do CPC/2015, "o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art . 1.021, § 1º".III - No caso dos autos, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo para complementação das razões do agravo interno, o que acarreta na inadmissibilidade do recurso de embargos de declaração recebido como agravo interno, nos termos do art. 1 .021, § 1º, do CPC/2015. Isso porque deixou a embargante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.IV - Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno não conhecido”.
(STJ - EDcl no AREsp: 2158525 PR 2022/0195589-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/05/2026